Tribunal: TJDFT
Processo: 0006303-94.2015.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM FUNDAMENTO EM TODAS AS ALÍNEAS DO INCISO III, DO ARTIGO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 713 DO STF. RAZÕES RECURSAIS ADSTRITAS À CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AMPARO EM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas apelações em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo de interposição, e não as razões recursais, que determina o efeito devolutivo do recurso, conforme enunciado da Súmula 713 do STF.
2. A teor do artigo 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu no caso.
3. Sentença proferida em consonância à lei e à decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas aos quesitos e pelo disposto no artigo 492 do Código de Processo Penal.
4. Nos termos do artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal, e consoante jurisprudência dos tribunais, nula é a decisão proferida pelos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Em atenção ao princípio da soberania dos veredictos, somente pode ser considerada contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se aparta ou se desconecta por completo dos elementos colhidos no processo, revelando-se arbitrária e oriunda de uma construção hipotética sem, efetivamente, respaldo concreto nos autos.
6. Se a tese da acusação encontra respaldo em satisfatório suporte probatório, produzido tanto na fase de inquérito policial como em juízo, e ampara o reconhecimento da autoria do homicídio, não subsiste a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Não se reconhece erro ou injustiça da pena aplicada quando observados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida a reprimenda estabelecida.
8. A pena fixada, inclusive, foi sobremodo benéfica ao réu, eis que implementado acréscimo inferior ao parâmetro preconizado pelo e. STJ, no percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre as penas máxima e mínima da pena em abstrato cominada ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente.
9. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.